Tribunal: TJES
Processo: 5001176-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001176-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WESLEY FERREIRA SERAFIM

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público interpôs agravo em execução penal contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares que concedeu saída temporária ao apenado, sem a exigência de exame criminológico, nos termos da legislação vigente à época do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em determinar se a exigência de exame criminológico para a concessão da saída temporária, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a condenações ocorridas antes da vigência da norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, da CF/88) impede a aplicação da exigência de exame criminológico a fatos anteriores à Lei nº 14.843/2024.
4. A Lei de Execução Penal, por possuir natureza de direito material, não pode retroagir para impor novo ônus ao condenado.
5. A jurisprudência do STF e STJ é pacífica no sentido de que alterações que tornem mais rigorosa a execução da pena não podem ser aplicadas retroativamente.
6. A decisão recorrida observou a legislação vigente à época da condenação e os princípios da segurança jurídica e individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Agravo improvido.

Tese de julgamento
:
"1. A exigência de exame criminológico para a concessão da saída temporária, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, não pode ser aplicada retroativamente a condenações ocorridas antes de sua vigência, em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, da CF/88)."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XL; LEP, art. 122.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Agravo de Execução Penal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 13.11.2024.
STJ, HC 914.927/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 20.02.2025.
STF, Rcl 29.527 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº
5001176-56.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: WESLEY FERREIRA SERAFIM

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares nos autos do processo de execução penal nº 2000177-03.2019.8.05.0113, que deferiu o pedido de saída temporária, nos termos do art. 122, da Lei de Execução Penal.

Em suas razões recursais (ID nº 11955347), o Ministério Público requer, em síntese: a realização de exame criminológico do apenado, para concessão de nova saída temporária ou possibilidade de trabalho externo.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 11955347 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 12808366 opinando pelo provimento do recurso.

Pois bem.

O agravado ao ter alcançado os requisitos objetivos e subjetivos para o benefício da Saída Temporária, ingressou com pedido neste sentido. O Ministério Público, por sua vez, requereu a realização do exame criminológico e de antemão apresentou quesitos.

Todavia, o Juízo da Execução Penal, após análise do caso, dispensou o exame criminológico e concedeu as saídas temporárias em datas pré-fixadas. Inconformado o MPES recorreu desta decisão e apresentou as razões.

O Ministério Público requer a realização de exame criminológico do apenado, para concessão de nova saída temporária ou possibilidade de trabalho externo.

A questão central consiste na exigência do exame criminológico para a concessão do benefício da saída temporária, considerando a alteração promovida pela Lei nº 14.843/24, sancionada em 10 de fevereiro de 2024, contudo, no caso em análise, o crime foi praticado antes da edição dessa norma.

Nos termos do art. 5º, XL, da CF/88, é vedada a retroatividade da lei penal mais gravosa.

É sabido que a Lei de Execução Penal, por dispor sobre direitos do condenado, possui natureza de direito material, aplicando-se, portanto, o princípio da irretroatividade da norma penal prejudicial ao apenado.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que alterações penais que imponham novos ônus ao condenado só podem ser aplicadas a fatos posteriores à sua vigência (STJ, HC 914.927/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 20.02.2025; STF, Rcl 29.527 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10.03.2024).

No caso dos autos, a concessão da saída temporária foi concedida em estrita observância à legislação vigente à época da condenação e aos princípios constitucionais aplicáveis, especialmente o princípio da individualização da pena e o da segurança jurídica.

A imposição do exame criminológico como requisito obrigatório representa uma mudança desfavorável ao apenado, o que caracteriza uma
novatio legis in pejus
, vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Portanto, exigir a aplicação retroativa da Lei nº 14.843/24 implicaria afronta ao princípio constitucional da irretroatividade da normal penal mais gravosa, razão pela qual o agravo ministerial não deve prosperar.

Cito jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N.º 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei n.º 14.843/2024, que alterou o art. 112 da LEP, introduz a obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime, o que constitui um requisito adicional de cunho subjetivo. O exame criminológico visa avaliar a periculosidade e as chances de ressocialização do apenado, contribuindo para a individualização da pena e proteção da sociedade. Contudo, a condenação de Josue Alves Gomes é anterior à vigência da Lei n.º 14.843/2024, de modo que a nova exigência não pode retroagir, por configurar novatio legis in pejus, em afronta ao art. 5º, XL, da Constituição Federal e ao art. 2º do Código Penal. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a retroatividade da nova norma é inconstitucional e ilegal, como decidido no RHC n. 200.670/GO, sendo inaplicável aos casos em que os crimes ocorreram antes da sua vigência ( TJES, data de julgamento: 13/11/2024, Des. Rel. Fernando Zardini Antonio, Agravo de execução penal, 1
a
Câmara criminal)

Sendo assim, não há nenhuma ilegalidade ou arbitrariedade na concessão da saída temporária, devendo a decisão ser mantida.

Ademais, a decisão recorrida encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A saída temporária concedida ao agravado foi devidamente fundamentada e observou os critérios legais pertinentes, não havendo razões para sua reforma.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)